Tribunal: TJMT
Processo: 1033052-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033052-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (AGRAVANTE), MAIRI SAMUEL MARTINELLI - CPF: 647.414.000-34 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E GUARDA DE FILHOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES E INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA JÁ ANALISADAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – EXORBITÂNCIA DA MULTA COMINATÓRIA –
ASTREINTE
SEM LIMITE DE ACUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO MONTANTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É inviável a rediscussão da responsabilidade do agravante pelo cumprimento do acordo homologado judicialmente e da incidência da multa, pois tais matérias já foram apreciadas em recurso anterior e estão acobertadas pela preclusão.

A multa cominatória (
astreinte
) tem caráter coercitivo e não indenizatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a astreinte pode ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando demonstrada sua exorbitância.

No caso, evidenciada a desproporção da multa, cujo montante supera significativamente a obrigação principal, impõe-se sua limitação para adequação aos parâmetros legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTON MARTINELLI, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde, que, no Cumprimento de Sentença de n.o 0005325-47.2014.811.0045, acolheu os pedidos realizados pela agravada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“3. Conferindo regular andamento ao feito, defiro o(s) pedido(s) formulados pela parte Exequente, por meio da petição de Id. 154960630, para determinar a constrição judicial, por meio dos sistemas SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais ativos econômicos e veículos em nome do(s) executado(s) MILTON MARTINELLI (CPF 551.270.960-72), porquanto, em que pese tenha(m) sido citado(s)/intimado(s), até a presente data, o(a) executado(a), não cumpriu a obrigação principal e tampouco liquidou o débito (cláusula penal), este último atualizado, até 07 de maio de 2024, em R$ 5.178.306,49 (cinco milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha/memorial do débito de Id. 154963960.

3.1. Postergo a análise dos pedidos de “penhora de imóveis” e de “averbação na matrícula quanto existência de ação” para momento posterior a apresentação das matrículas atualizadas, visto que sua análise depende da verificação prévia da titularidade/propriedade.

3.2. Defiro a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes (SPC, Serasa), expedindo-se o necessário para cumprimento.

[...]

3.4. Por fim, considerando que o executado descumpriu a obrigação de fazer principal (pagamento de todas as dívidas contraídas na constância do casamento do casal até a data do acordo - 29.05.2015), entendo que a efetivação da tutela específica exige a adoção pelo juízo de medidas legais tendentes à satisfação do exequente, dentre elas a possibilidade de bloqueio judicial de valores a fim de que a credora satisfaça a obrigação, as expensas do executado (art. 536, §1o, do CPC).”
- Id. n.o 253529184.

Em suas razões, o agravante afirma que, inicialmente, a agravada buscou o recebimento da importância de R$527.697,56 (quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), proveniente de
astreintes
fixadas no termo de acordo de divórcio celebrado entre as partes na data de 29.05.2021.

Esclareceu que, a partir do acordo firmado, tinha a obrigação de adotar medidas imediatas para solucionar quaisquer problemas quanto às dívidas em nome da agravada, sob pena de sofrer a imposição de multas pecuniárias, no entanto, a obrigação seria cumprida mediante a apresentação dos boletos e guias de pagamento, o que não ocorreu.

Pontua que o Juízo
a quo
não apreciou o fato de que a exequente não trouxe aos autos os documentos necessários à quitação dos débitos, desse modo, não há que se falar em descumprimento do acordo.

Discorre sobre: a impossibilidade de revisão de decisão transitada em julgado, em atenção aos artigos 505 e 507, ambos do CPC; o fato da obrigação ser impossível de cumprir, pois o pagamento dos supostos débitos dependem exclusivamente de atos da agravada; a ausência de intimação pessoal do executado para o pagamento dos supostos débitos, sob pena da incidência de multa diária, conforme determina a Súmula n.o 410 do c. STJ; o excesso do valor da multa que supera demasiadamente a obrigação principal.

Salienta que, na hipótese, estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida liminar, pois é empresário no ramo de transportes e prestação de serviços de colheita e, com acolhimento dos pedidos da agravada, foi bloqueada a quantia de R$ 364.284,93 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos) em suas contas bancárias, que é necessária ao fomento da atividade empresarial e pagamento dos salários de funcionários.

Aduz que possui diversos débitos a serem liquidados em curto prazo, cuja soma alcança o patamar de R$11.265.096,00 (onze milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e noventa e seis reais), por isso o bloqueio determinado pelo Juízo
a quo,
na ordem de R$4.793.979,15 (quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos), compromete a liquidação programada e afeta até mesmo seu próprio sustento.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso com a determinação da imediata liberação dos valores bloqueados, bem como a baixa da restrição Renajud em seus veículos.

No mérito, pede a reforma da decisão combatida
“para confirmar a tutela recursal concedida, e, reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa diária em execução, para fazer cumprir a determinação da decisão de ID 75985301 - Pág. 56/60, datada de 10/05/2018, transitada em julgado.”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar foi deferida na decisão de Id. n.o 254394190 para suspender os efeitos da decisão combatida, determinar a liberação do valor bloqueado na ordem de R$364.284,93 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos) e a baixa da restrição Renajud nos veículos.

Contrarrazões de Id. n.o 260246179. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Milton Martinelli em face de decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a restrição de veículos pelo RENAJUD, no cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado entre as partes.

A decisão combatida foi proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da Medida Cautelar de Separação de Corpos em fase de Cumprimento de Sentença n. 0005325-47.2014.8.11.0045, acolheu os pedidos realizados pela agravada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“3. Conferindo regular andamento ao feito, defiro o(s) pedido(s) formulados pela parte Exequente, por meio da petição de Id. 154960630, para determinar a constrição judicial, por meio dos sistemas SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais ativos econômicos e veículos em nome do(s) executado(s) MILTON MARTINELLI (CPF 551.270.960-72), porquanto, em que pese tenha(m) sido citado(s)/intimado(s), até a presente data, o(a) executado(a), não cumpriu a obrigação principal e tampouco liquidou o débito (cláusula penal), este último atualizado, até 07 de maio de 2024, em R$ 5.178.306,49 (cinco milhões, cento e setenta e oito mil, trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha/memorial do débito de Id. 154963960.

3.1. Postergo a análise dos pedidos de “penhora de imóveis” e de “averbação na matrícula quanto existência de ação” para momento posterior a apresentação das matrículas atualizadas, visto que sua análise depende da verificação prévia da titularidade/propriedade.

3.2. Defiro a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes (SPC, Serasa), expedindo-se o necessário para cumprimento.

[...]

3.4. Por fim, considerando que o executado descumpriu a obrigação de fazer principal (pagamento de todas as dívidas contraídas na constância do casamento do casal até a data do acordo - 29.05.2015), entendo que a efetivação da tutela específica exige a adoção pelo juízo de medidas legais tendentes à satisfação do exequente, dentre elas a possibilidade de bloqueio judicial de valores a fim de que a credora satisfaça a obrigação, as expensas do executado (art. 536, §1o, do CPC).”
- Id. n.o 253529184.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, sob a alegação de que a exequente/agravada não forneceu os boletos necessários ao pagamento das dívidas. Aduz, ainda, que a multa aplicada é excessiva e desproporcional, requerendo sua exclusão ou, alternativamente, sua redução.

Pois bem.

Quanto a multa por violação do acordo e o fato de que não haveria descumprimento, a questão já foi objeto de análise no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1026146-78.2023.8.11.0000, restando consolidado que o agravante assumiu expressamente a obrigação de quitar todas as dívidas contraídas na constância do casamento, sendo inquestionável a sua responsabilidade.

A decisão combatida ratificou determinações precedentes e rechaçou os argumentos do agravante quanto à suposta ausência de constituição em mora, reconhecendo a preclusão da matéria.

Como bem ressaltado na decisão liminar proferida nos autos deste recurso, não cabe nova discussão sobre a responsabilidade do recorrente ou o descumprimento do acordo, pois tais questões já foram objeto de análise e julgamento por este Tribunal (RAI 1026146-78.2023.8.11.0000), havendo inclusive interposição de Agravo em Recurso Especial pendente de análise na corte superior.

De outra via, a toda evidência, o valor total da execução corresponde basicamente ao acúmulo da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
para o caso de descumprimento de determinação judicial.

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes

não faz coisa julgada
, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL. ASTREINTES. SÚMULA 7/STJ. FERIADO LOCAL. 1. Cuida-se de ação anulatória de leilão judicial. 2.
Nos termos do Tema 706 do STJ, a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
3. É possível a revisão do quantum fixado a título de multa cominatória, na via do recurso uniformizador, por meio do exame da questão de direito processual adjacente, mormente diante do flagrante exagero da quantia alcançada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2081571 MG 2023/0218689-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

O Juízo
a quo
pontuou que a questão estaria preclusa porque o executado deixou de se manifestar no momento oportuno, no entanto, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.

Na hipótese, a partir dos documentos acostados aos autos, no Id. n.o 253541673, o valor da multa correspondente a cláusula penal foi atualizado 14.10.2021 no montante de R$96.854,98 (noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e as
astreintes
, atualizadas no mesmo período, acumulavam o total de R$2.243.838,52 (dois milhões, duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), senão vejamos:

Nota-se, portanto, que o acúmulo de astreintes foge às raias da razoabilidade, o que permite a sua alteração.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução das astreintes quanto o valor for exorbitante e desarrazoado.Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2090546 MA 2023/0282614-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Dessa forma, embora a multa tenha sido fixada para compelir o cumprimento da obrigação assumida, a meu ver, seu
quantum
deve ser reduzido ao valor equivalente a 50% da obrigação principal, evitando-se penalidade desproporcional e confiscatória.

Do dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter a decisão liminar no que se refere ao desbloqueio de valores e à baixa das restrições, bem como para reduzir as
astreintes
, limitando-as a 50% do valor da obrigação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025